Tribunal: STF
Processo: RE 1325327
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 3, fl. 81):
     “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LIMITAÇÃO LEGAL DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CASO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA - Nos termos das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os descontos em folha de pagamento em razão da contração de empréstimos consignados devem obedecer ao patamar máximo de 30% dos proventos recebidos pelo devedor, face ao caráter alimentar do salário, excetuada a reserva de 5% especificada nos incisos do art. 6º, §5º, Lei nº 10.280/2003. - Por outro lado, o desconto em conta corrente oriundo de contrato de mútuo livremente celebrado com a instituição financeira, não se confunde com o desconto realizado compulsoriamente em folha de pagamento. - Não há supedâneo legal e razoabilidade para adoção da limitação referente a empréstimo para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente, sob pena de limitação da autonomia da vontade das partes (REsp n. 1.586.910/SP) 
    V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ‘SALÁRIO’ - SUPERENDIVIDAMENTO - BLOQUEIO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO - IMPERATIVO DO ‘MÍNIMO EXISTENCIAL’ - DIGNIDADE HUMANA AFETADA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A contratação de empréstimos junto à instituição financeira, por meio de descontos na conta salário e/ou conta corrente é prática corriqueira e lícita; porém, não se pode desconhecer que em algumas situações assume certa complexidade, como o ‘superendividamento’ e o comprometimento do mínimo existencial. O e. STJ tem afirmado que ‘os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento’ (STJ, AgRg no REsp n. 1535736/DF). Esse entendimento foi alterado de forma a distinguir os descontos originários dos empréstimos consignados (limitação a 30%) e os descontos diretos na conta-corrente (sem limite) (AgInt no AREsp 1427803/SP); porém, o caso concreto sinaliza para o bloqueio/desconto da totalidade do salário do consumidor, afetando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a dignidade humana. Não se pretende eximir a responsabilidade do ‘superendividado’ ativo consciente, mas colocar em perspectiva a responsabilidade social daqueles que facilitam o crédito, alguns inclusive ignorando o ‘cadastro’ e a condição econômica do consumidor. Mostra-se razoável a fixação da multa por descumprimento de decisão judicial, sobretudo se observadas as peculiaridades do caso concreto. O desconto de empréstimo efetuado na conta corrente do consumidor com base em cláusula do contrato não caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.” 
    Eis trecho destacado do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 93-97):
    “Peço vênia ao douto desembargador relator para emitir voto divergente, no tocante ao entendimento por ele esposado quanto à possibilidade de limitação dos descontos realizados pela instituição financeira agravante na conta corrente da agravada. 
    Compulsando os autos originários, observa-se que o apelante, em 03.12.2016, firmou compromisso de pagamento extrajudicial com o réu pelo qual obteve um desconto de R$ 14.881,03 da dívida de R$ 56.662,22 oriunda de empréstimo firmado entre as partes, comprometendo-se a pagar o saldo remanescente em prestações no valor de R$ 700,02 iniciadas em 20.12.2016 com previsão de término em 20.11.2021. 
    Ante a inadimplência do autor, a instituição credora retomou os descontos pelo valor da dívida original, nos termos do que prevê o acordo, o que, segundo alega, suprimiu toda sua renda, razão pela qual busca a tutela judicial para reduzir o percentual de desconto mensal. 
    Não obstante o posicionamento consolidado da jurisprudência no sentido de que os descontos efetivados diretamente na folha de pagamento não podem ultrapassar o percentual de 30% dos rendimentos da parte, ante o seu caráter alimentar, há de se atentar para o fato de que eventual contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes não se confunde com o chamado contrato de empréstimo consignado, regulado pela Lei 10.820/2003, assim definido no site do Banco Central 
    [...]
    O que se observa, especificamente, sobre os descontos realizados impugnados no presente caso é que o autor autorizou o desconto de parcelas de empréstimo pessoal em sua conta corrente e tinha ciência que seu inadimplemento importaria no aumento do valor da parcela a ser descontada mensalmente de sua conta corrente. Daí cabe concluir, que eventual contrato celebrado entre as partes não se sujeita aos limites estabelecidos pelo artigo 1º, §1º da Lei 10.820/2003, que define a chamada margem consignável. 
    Frise-se, ainda, que essa modalidade de mútuo beneficia o consumidor, em razão de possuir taxa de juros remuneratórios inferior às demais. 
    De tal modo, a meu ver, no presente caso, a limitação dos descontos em conta corrente importa em uma restrição à autonomia privada, pois, considerando que a parte autora celebrou contratos pessoais de empréstimo perante réu, não é recomendável aplicar analogicamente a regra legal de limitação percentual, sob pena de dificultar o tráfego negocial. 
    Data venia, discordando do posicionamento adotado pelo d. Relator, entendo que, em se tratando de contrato direto de empréstimo celebrado com o apelado, com descontos diretamente em sua conta corrente, estes sujeitam-se a regras distintas a dos empréstimos consignados, sem restrição de percentual, conforme entendimento atual adotado pelo Eg. STJ:
    [...]
    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença recorrida.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 127), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao artigo 1º, III, da Constituição. Em suma, defende a limitação dos descontos em sua conta corrente ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, “como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial” (Vol. 3, fl. 133). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fls. 130-131):
    “Como se nota pelo relato das questões processuais, o eg. TJMG permitiu o bloqueio da INTEGRALIDADE do salário de um devedor. Tal questão, inegavelmente, faz emergir a repercussão geral da matéria, pois são inúmeras as pessoas superendividadas, como o recorrente. 
    Nesse sentido, resta evidente que se obedece nesse recurso extraordinário o requisito da repercussão geral, elencada no art. 102, §3º, da CF, e no art. 1.035, do CPC, consubstanciando-se na nas questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo:
    [...]
    No caso em exame, esta colenda Suprema Corte é convidada a entrar em cena para garantir a dignidade da pessoa humana, impedindo à recorrida de reter a INTEGRALIDADE do salário do autor, sob pena de condenar-lhe à MISÉRIA.” 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordina´rio foi interposto por UBIRACY DO NASCIMENTO, em ação pleiteando a limitação dos descontos em conta corrente em 30% de seus rendimentos líquidos, em decorrência de empréstimo firmado com o Banco do Brasil, ora Recorrido. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINA´RIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente